Tribunal: TCU
Processo: 024.747/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 224/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 024.747/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Daniel Junior Soares de Bessa (CPF XXX.358.484-XX); Janielson Moreno Siqueira (CPF XXX.189.714-XX); Joao Paulo de Freitas Araujo (CPF XXX.972.344-XX); Jose Emerson da Silva Oliveira (CPF XXX.382.144-XX); Luiz Felipe Lima Chagas (CPF XXX.321.744-XX); Matheus Mesquita dos Santos (CPF XXX.150.438-XX); Maxson Vitor Lopes da Silva (CPF XXX.830.194-XX); Pedro Guilherme Ferreira Silva (CPF XXX.186.874-XX); Renato Moura do Nascimento (CPF XXX.958.134-XX) e Richard Allan Peres de Andrade (CPF XXX.130.424-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.